Tribunal: TJMT
Processo: 1016186-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016186-69.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEM
PACIENTE(S): MAURICIO PEDRO DE MORAES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAURICIO PEDRO DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (NU 1027479-30.2021.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva por, em tese, descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, sobretudo porque o paciente “jamais foi notificado da aplicação das medidas protetivas”; 2) o paciente é primário, exerce ocupação lícita e tem endereço certo no distrito da culpa.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 101040995), com documentos (ID 101040996).
Relatos.
Em 26.8.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Além disso, será permitida a decretação da prisão preventiva, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (deferidas em 06/08/2020, Pje n. 1021380-78.2020.8.11.0002, id. 37127537), conforme o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, ‘ipsis litteris’: [...]
Em que pese o autuado não tenha sido intimado formalmente do deferimento das medidas protetivas de urgência em 22/02/2021 nos autos Pje n. 1003883-17.2021.8.11.0002 - id. 494488572, por não ter sido encontrado, constata-se que ele foi cientificado por sua genitora acerca da existência das referidas medidas protetivas de urgência. [...]
Ressalta-se que a primariedade ou reincidência do autuado, por si só, não implicará na concessão automática da liberdade provisória ou na sua proibição (automática), devendo ser analisado o caso em concreto, no caso o comportamento do autuado merece que a tutela do Estado-Juiz (respeitados os direitos e as garantias fundamentais individuais), e, consequentemente, a reprimenda penal sejam-lhe impostas por meio da prisão preventiva, como forma de preservar a Ordem Pública e a Paz Social, especialmente garantir a integridade física, bem como a vida da vítima, tendo em vista a gravidade dos fatos narrados nos autos. Ademais, conforme folha de antecedentes do autuado ostenta registros criminais, inclusive, relacionados a crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.
Dessa forma, faz-se necessária a constrição cautelar (‘carcer ad custodiam’), sendo pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade, como forma de garantir a Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), e para Garantir a Execução das Medidas Protetivas de Urgência, com fulcro no artigo 312, ‘caput’, do Código de Processo Penal. [...]
Forte nesses fundamentos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO de MAURICIO PEDRO DE MORAES, devidamente qualificado, EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal. [...]
Por fim, ainda, deverá cumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas, nos moldes da decisão do Id. 49488572 do PJE n. 1003883-17.2021.8.11.0002, consistentes em:[...].” (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 64073889)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente no descumprimento das medidas protetivas impostas [no dia 8.2.2021] em favor da vítima Bernardina Pedrosa de Moraes [sua genitora], pois ele teria a agredido verbalmente “chamando-a de desgraçada” (PJE NU 1003883-17.2021.811.0002/Comarca Várzea Grande), bem como na reiteração delitiva, visto que “ostenta registros criminais”.
O paciente não foi “intimado formalmente do deferimento das medidas protetivas de urgência”, conforme pontuado pela juíza da causa, de modo que não há como se concluir pelo descumprimento (TJMT, HC NU 1006969-07.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.7.2018).
A prisão preventiva, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, não se mostra pertinente se o suposto agressor aparentemente não teve “inequívoca” ciência das medidas protetivas impostas (TJMT, N.U 0117592-34.2013.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2013; NU 0133713-40.2013.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 22.1.2014; HC NU 1014735-77.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 24.10.2019).
Não bastasse, o paciente registra inquérito policial por ameaça [datada de 31.5.2010] em desfavor de Flaviana Holanda da Silva, que foi arquivado em 6.8.2014 (Sistema Primus - Código 292075), além de uma condenação por furto, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 11.4.2012 (Sistema Primus – Código 111616/Comarca Várzea Grande), a evidenciar ausência de contemporaneidade, elidindo o risco de reiteração delitiva.
Isso porque, “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).
Ademais, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa [rua 9, casa 7, quadra 55, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT] e exerce ocupação lícita como “azulejista/assentador de revestimento, na forma de diárias, estando atualmente laborando em obra [...] junto ao SENAI, avenida XV de Novembro, Cuiabá”, conforme impetração “Declaração de Vínculo Trabalhista”, subscrita por Silval Pedroso Nunes (ID 101040996).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a falta de intimação formal do paciente acerca das medidas protetivas e também de contemporaneidade entre os registros criminais pretéritos e o ato impugnado, e as condições pessoais do paciente, a prisão preventiva afigura-se impertinente.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva do paciente, mantidas as medidas protetivas impostas pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande [1)“proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (hum mil) metros de distância”; 2) “proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação”; 3) “proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”].
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo plantonista para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas protetivas mantidas, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista